Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701964-83.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA LOPES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E S P A C H O Proceda-se a exclusão da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA do polo passivo, consoante solicitado pela Agravante (24171255). Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator